Tribunal: TJDFT
Processo: 0001533-54.2002.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. OPOSIÇÃO AJUIZADA EM AÇÃO POSSESSÓRIA. DISCUSSÃO DE POSSE COM FUNDAMENTO NA PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO CONDENATÓRIO FORMULADO APENAS CONTRA UMA DAS PARTES DA LIDE PRINCIPAL. AMPLIAÇÃO DO OBJETO DA LIDE PRINCIPAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA MANTIDA.
1 − Em se constatando que a insurgência deduzida nas razões recursais fora veiculada, a tempo e modo devidos, perante o primeiro grau de jurisdição, ainda que de forma simples, não há que se falar em inovação recursal, motivo pelo qual há de ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso.
2 − Não se admite discussão de posse com fundamento na propriedade em ação possessória. A ação adequada para tal finalidade é a reivindicatória, de natureza petitória.
3 – Na Ação de Oposição o Opoente deve deduzir sua pretensão contra Autor e Réu da demanda principal, em conjunto, e não somente contra um deles, como fez o Apelante.
4 – Nos termos do artigo 56 do CPC/1973, vigente à época do ajuizamento da presente demanda, não pode o Opoente ampliar o objeto da lide principal, tal como fez no caso dos autos, uma vez que, enquanto Autor e Réu da ação principal discutem apenas a posse da área, nada aduzindo sobre o eventual pagamento de indenização ou supostos valores em atraso referentes ao contrato celebrado entre as partes, posto que tal matéria é objeto de discussão em outra demanda ajuizada perante a Justiça Federal, o Opoente pretende ser declarado o legítimo proprietário do terreno litigioso, inclusive com o recebimento de indenização em virtude de suposta ocupação e exploração indevidas da área apenas por uma das Opostas, matérias, portanto, totalmente estranhas ao que é objeto de discussão na lide principal.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível desprovida.